Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUSENCIA DE PROVAS DO ALEGADO. PLANILHA QUE NÃO OBSERVA AO PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi criado em 1970 com o objetivo de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes (órgãos de administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal e fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público). Cada servidor público tinha uma conta individualizada, na qual eram creditadas correção monetária, juros mínimos anuais de 3% (três por cento) e resultados líquidos das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP.
2. Nas ações em que se busca comprovar irregularidades nas contas do PASEP, compete a parte autora, dentro do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), demonstrar, de forma razoável, que eventuais débitos feitos na conta e créditos de juros, correção e rendimentos de aplicações financeiras ocorreram em desconformidade com os preceitos legais. 2.1. Na situação em exame, os débitos ocorridos sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG” referem-se a mera transferência de valores da conta individual do Fundo para a folha de pagamento do titular da conta PASEP, nos termos do art. 4o, § 2o, da LC no 26/1975. Precedentes desta Corte. 2.2. Não tendo noticiado a ausência de creditamento destes valores em sua folha de pagamento, presume-se a sua ocorrência.
3. Com relação aos rendimentos legais previstos no art. 3o da Lei Complementar 26/1975, a parte autora não comprovou ausência de irregularidades nos créditos feitos na conta, pois a planilha acostada na petição inicial não observa as regras previstas neste dispositivo, nem aos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não servindo de prova para finalidade pretendida.
4. Recurso conhecido e improvido.